Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705147-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA VANESSA TEIXEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora busca nomeação para o emprego de Profissional de Suporte Metroferroviário – PSM – código 201 – Ocupação Assistente Administrativo, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva, posição número 60, no concurso da Companhia Metropolitana do Distrito Federal, Edital no 001, de 2013. 2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de ausência de similaridade entre a atividade de gestão, chefia e assessoramento em relação ao cargo pretendido; inexistência de irregularidade na contratação de comissionados; inocorrência de direito subjetivo à nomeação, além de expiração do prazo de validade do concurso (24/12/2018). 3. A autora interpôs recurso com pedido de concessão de gratuidade de justiça. Alega ilegalidade nas contratações comissionadas. Afirma que a ré teria sido condenada na ação trabalhista 0001289-22.2018.5.10.0005 a substituir os terceirizados por concursados devendo promover a convocação de 218 candidatos aprovados no concurso realizado em 2013, no prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença, independente da data de expiração do concurso. Aponta existência de 30 vagas disponíveis para o cargo em questão e afirma que de acordo com tabela comparativa, os empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB cedidos ao Metrô/DF teriam as mesmas atribuições do profissional de Suporte Metroferroviário – PSM. Gratuidade de justiça deferida (Id 24335966). 4. Em consulta realizada no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região ação trabalhista 0001289-22.2018.5.10.0005 a que se refere a autora encontra-se em fase de recurso ordinário e adesivo, portanto, sem trânsito em julgado definitivo. 5. A tese fixada no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, fixou que: “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho). No caso, a autora/recorrente não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada. 6. O Edital n 1 – Metrô-DF, de 12 de dezembro de 2013, previa 24 vagas para o quadro de Profissional de Suporte Metroviário (PSM) Código 201 – Ocupação Assistente Administrativo (Id 24335349, p. 6). No entanto, a autora/recorrente foi aprovada na classificação número 60°, portanto, fora do número de vagas previsto em edital (Id 24335349, p. 1). 7. Não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de PSM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital. 8. Conforme bem observado na sentença não houve demonstração de preterição arbitrária na espécie, pelo que não há como acolher a pretensão da autora, pois não há ilegalidade na conduta omissiva da administração em não nomeá-la. 9. Por fim, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1328785, 07051933120208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Cristiano Rodrigues da Rocha versus Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metrô DF. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (Id 24335966). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1349098, 07051474220208070018, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão id 1349098, alegando omissão e intenção de prequestionamento. Aponta omissão quanto a determinação nos autos da ACP 0041900-02.2004.5.10.0007 para a realização de concurso público a fim de substituir terceirizados por concursados, a existência de vagas, e necessidade do serviço em razão do déficit de empregados no Quadro de Pessoal da Embargada. Cita os dispositivos constitucionais artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o, 93, IX, para fins de prequestionamento. 2. Inicialmente, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já argumentos suficientes para embasar a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 4. Esclareço que inexiste violação à contratação de empregados mediante concurso público, constante do acordo firmado na Ação Civil Pública citada pela autora, especialmente por se tratar de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital. 5. Ademais, como bem esclarecido no acórdão embargado a autora/recorrente não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada (Tema 784). (...) Não houve demonstração de preterição arbitrária na espécie, pelo que não há como acolher a pretensão da autora, pois não há ilegalidade na conduta omissiva da administração em não nomeá-la. (...) Por fim, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação. 6. No que tange a citação de dispositivos constitucionais, cumpre salientar que a simples alegação de violação sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento. 7. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC). 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1382792, 07051474220208070018, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente alega que o acórdão violou os arts. 37, caput, II e IV, e 93, IX, ambos da CF/88. Sustenta que seu direito estaria amparado na existência de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público para os quadros da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, aliada à suposta intenção da administração em nomear os aprovados e dotação orçamentária para tanto, demonstrando a preterição da candidata. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784 (“direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”). Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF